Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-11.2005.8.14.0023
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO QUALIFICADO â PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, PORQUE, SEGUNDO A DEFESA, NA OCASIÃO DOS DEBATES NO PLENÃRIO DO TRIBUNAL DO JÃRI, O DOMINUS LITIS PEDIU A DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE HOMICÃDIO QUALIFICADO PARA O SIMPLES ENTENDENDO NÃO TER SIDO PROVADA A QUALIFICADORA, EQUIVOCANDO-SE O CONSELHO DE SENTENÃA QUANDO A RECONHECEU, ESTANDO A DECISÃO CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS, O QUE SE CONFUNDE COM O MÃRITO NO QUAL O RÃU ALEGA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS, TENDO EM VISTA A OCORRÃNCIA DA LEGÃTIMA DEFESA â PRELIMINAR E MÃRITO APRECIADOS CONJUNTAMENTE - IMPROCEDÃNCIA - A QUALIFICADORA DO ART. 121, Â§2Âº, IV DO CP (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÃVEL A DEFESA DO OFENDIDO) FOI MANTIDA NA SENTENÃA DE PRONÃNCIA A FIM DE SER LEVADA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÃRI, POR ISSO, MESMO QUE A ACUSAÃÃO REFAÃA SEU ENTENDIMENTO NO PLENÃRIO DO JÃRI, NADA PODE SER OMITIDO DO CONSELHO DE SENTENÃA, PRINCIPALMENTE O QUE RESTOU TRATADO NA PRONÃNCIA. ASSIM, INDEPENDENTE DO PEDIDO DO DOMINUS LITIS DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE HOMICÃDIO QUALIFICADO PARA O SIMPLES, EM PLENÃRIO, IMPÃE-SE AO MM. JUIZ-PRESIDENTE, POR FORÃA DO ART. 483, ITEM V DO CPP, FORMULAR QUESITO PARA SABER SE EXISTE CIRCUNSTÃNCIA QUALIFICADORA OU CAUSA DE AUMENTO DE PENA, RECONHECIDAS NA PRONÃNCIA, AO JÃRI. COM EFEITO, A REFERIDA QUALIFICADORA, FOI QUESITADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÃA, TORNANDO, AUTOMATICAMENTE PREJUDICADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA HOMICÃDIO SIMPLES, NA INCIDÃNCIA DO PARÃGRAFO ÃNICO DO ART. 490 DO CPP â LEGÃTIMA DEFESA â INOCORRÃNCIA â AUSÃNCIA DE MEIOS MODERADOS NECESSÃRIOS A EVITAR O TRÃGICO DESFECHO â DOSIMETRIA DA PENA INCONTROVERSA NOS AUTOS â CONDENAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL PARA UM HOMICÃDIO QUALIFICADO ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000004-11.2005.8.14.0023
COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DATIVO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS - OAB/PA Nº 6.510
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PORQUE, SEGUNDO A DEFESA, NA OCASIÃO DOS DEBATES NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, O
DOMINUS LITIS
PEDIU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O SIMPLES ENTENDENDO NÃO TER SIDO PROVADA A QUALIFICADORA, EQUIVOCANDO-SE O CONSELHO DE SENTENÇA QUANDO A RECONHECEU, ESTANDO A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, O QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO NO QUAL O RÉU ALEGA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA - PRELIMINAR E MÉRITO APRECIADOS CONJUNTAMENTE - IMPROCEDÊNCIA - A QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV DO CP (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) FOI MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA A FIM DE SER LEVADA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR ISSO, MESMO QUE A ACUSAÇÃO REFAÇA SEU ENTENDIMENTO NO PLENÁRIO DO JÚRI, NADA PODE SER OMITIDO DO CONSELHO DE SENTENÇA, PRINCIPALMENTE O QUE RESTOU TRATADO NA PRONÚNCIA. ASSIM, INDEPENDENTE DO PEDIDO DO
DOMINUS LITIS
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O SIMPLES, EM PLENÁRIO, IMPÕE-SE AO MM. JUIZ-PRESIDENTE, POR FORÇA DO ART. 483, ITEM V DO CPP, FORMULAR QUESITO PARA SABER SE EXISTE

CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA OU CAUSA DE AUMENTO DE PENA, RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA, AO JÚRI. COM EFEITO, A REFERIDA QUALIFICADORA, FOI QUESITADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, TORNANDO, AUTOMATICAMENTE PREJUDICADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES, NA INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 490 DO CPP - LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MEIOS MODERADOS NECESSÁRIOS A EVITAR O TRÁGICO DESFECHO - DOSIMETRIA DA PENA INCONTROVERSA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL PARA UM HOMICÍDIO QUALIFICADO ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000004-11.2005.8.14.0023
COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DATIVO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS - OAB/PA Nº 6.510
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA, de alcunha ¿NEGUINHO¿, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Irituia/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela imputação do crime do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 336-338/Vol. II).

Extrai-se dos fatos relatados às fls. 226/v-Vol. I:

¿(...)
Constam dos autos que na noite do dia 08 de junho de 2003, por volta das 21 horas, na localidade de São Francisco - Km 4 - BR-010, no Município de Irituia, em uma festa dançante na sede ¿Floriano¿, a vítima dançando com sua namorada esbarrou com um empurrão o réu, parado perto da mesa, por duas vezes, por isso acusado e vítima entabularam uma calorosa discussão e foram às vias de fato, ocasião em que o recorrente, empunhando uma arma de fogo, desferiu um tiro à queima roupa em Albergson Trindade Feitosa que, sem chance de defesa, foi a óbito a caminho do hospital. Ato contínuo, o réu empreendeu fuga para o Estado do Ceará, onde tem parentes; todavia, quase um ano depois do crime, o acusado retornou e apresentou-se, voluntariamente, à autoridade policial.
(...)¿. Sic.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 14 e 24/Vol. I.

Contrariado com a condenação, o réu apelou e sua defesa alegou preliminarmente a nulidade da sentença a partir do julgamento ocorrido no dia 14.06.2018, porque na ocasião dos debates no plenário do Tribunal do Júri, o
dominus litis
pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o simples e por ser ele o titular da ação, observou, com isso, que não foi provada a qualificadora, equivocando-se o Conselho de Sentença quando a reconheceu, demonstrando que sua decisão foi contrária à prova dos autos.

Ademais, alega que sua defesa apresentou duas teses em plenário, a absolvição por legítima defesa e a desclassificação para o crime de homicídio simples, anuindo com a acusação.

Deste modo, uma vez reconhecida a nulidade com o acolhimento da preliminar, a defesa requer que esta Corte decida pela absolvição do apelante ou para que ele seja submetido a novo julgamento.

No mérito, refere a defesa que o réu é confesso, entretanto agiu sob a excludente de ilicitude amparado no artigo 25 do CP - legítima defesa-.

Alega contradição nas declarações da informante ODIANE FONSECA FEITOSA, inclusive em confronto com as informações da mulher da vítima, a sua cunhada, MARIA SESÁRIA, acerca de um tapa que ODIANE diz que SESÁRIA teria levado do acusado na ocasião e que SESÁRIA nega; todavia, a testemunha SHEILA, amiga do réu, declarou que quem deu o tapa foi SESÁRIA no acusado.

Argumenta que a vítima, sob o efeito de bebida alcoólica, sem motivo, tentou atingir o acusado com uma faca e ele para se defender, atingiu-lhe com apenas um disparo de arma de fogo.

Assevera que no quinto quesito, visivelmente confuso, o Conselho de Sentença acatou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sem provas nos autos, devendo, por isso, o réu ser submetido a novo julgamento, na forma do art. 593, §3º do CPP, para não haver ofensa ao art. 5º, XXXVIII da CF.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 344-351/Vol. II.

Contrarrazões às fls. 352-354/Vol. II pugnam pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, que se confirme a decisão apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA.

Verifica-se que a PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA suscitada pelo acusado no tocante ao pedido do
dominus litis
no plenário do Tribunal do Júri, de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o simples, confunde-se com o MÉRITO porque, segundo a defesa, por ser o Ministério Público titular da ação, observou que não foi comprovada a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, por isso reformulou seu pedido pugnando pela desclassificação para o delito de homicídio simples, constituindo também uma das teses da defesa em plenário.

Assim, entendeu o apelante que o Conselho de Sentença se equivocou quando reconheceu a mencionada qualificadora, demonstrando que a decisão foi contrária à prova dos autos.

Por oportuno, ressalta-se, para efeito de comentário, em relação ao fato ter sido praticado antes da Lei nº 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal, temos que saber que as normas processuais penais têm aplicação imediata e devem ser aplicadas ainda que o crime tenha ocorrido em data anterior à sua vigência.

No mesmo sentido:
À luz do princípio do
tempus regit actum
, as normas processuais penais têm aplicação imediata e devem ser aplicadas ainda que o crime tenha ocorrido em data anterior à sua vigência. Precedente. (...) (STJ - RHC 42.863/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

A preliminar de nulidade, como dito antes, por se confundir com o
meritum causae
, tendo em vista que ambas se fundam na alegada ¿decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos¿, são analisados conjuntamente.

EM ANÁLISE

Dos Fatos

Extrai-se dos autos que:

¿... na noite do dia 08 de junho de 2003, por volta das 21 horas, na localidade de São Francisco - Km 4 - BR-010, no Município de Irituia, em uma festa dançante na sede ¿Floriano¿, a vítima dançando com sua namorada esbarrou com um empurrão o réu, parado perto da mesa, por duas vezes, por isso acusado e vítima entabularam uma calorosa discussão e foram às vias de fato, ocasião em que o recorrente, empunhando uma arma de fogo, desferiu um tiro à queima roupa em Albergson Trindade Feitosa que, sem chance de defesa, foi a óbito a caminho do hospital. Ato contínuo, o réu empreendeu fuga para o Estado do Ceará, onde tem parentes; todavia, quase um ano depois do crime, o acusado retornou e apresentou-se, voluntariamente, à autoridade policial.
(...)¿. Sic - fls. 226/v-Vol. I.

A
materialidade do delito
está comprovada às fls. 14 e 24/Vol. I.

Observando o interrogatório do réu na polícia e confirmado em Juízo, em uma confissão espontânea, ele assegurou que não tinha nenhuma intenção de matar a vítima e só usou a arma para se defender.

Revelou, que após a ocorrência dos fatos, fugiu do local, mas depois repensou sobre o caso, e entendeu que agiu para se livrar do ataque.

Confessou ainda, que portava a arma de fogo para se proteger, vez que sempre trafegava pela PA 253, conhecida como a rota de ladrões, onde seu colega mototaxista foi assaltado e, na festa, só puxou a arma e deu o tiro para se defender. (fls. 26-27 e 38-39/Vol. I).

Do outro lado, verifica-se que a vítima tinha seus reflexos reduzidos por estar alcoolizada, segurava uma faca e ainda estava sendo segurada pelas pessoas para não atingir o réu.

Das Oitivas das informantes e testemunha acima referidas:

VALDINEI NUNES DOS SANTOS - Testemunha de Defesa presente no dia dos fatos
- fls. 126-127/Vol. I: ¿
(...)
que estava presente no bar no KM 14 no dia 08/06/2003
... que é testemunha ocular
... que a vítima de arma em punho foi em direção ao acusado... que o acusado sacou de um revólver e efetuou apenas um disparo ... que a faca ficou na mão da vítima
... que não sabe o motivo do crime;
que a distância da vítima para o acusado era uma distância bem perto
... que o local onde ocorreu o crime tinha bastante pessoas...¿.
Sublinhado.

Pelo que se extrai das declarações da testemunha de defesa VALDINEI SANTOS, presente no local, no momento do crime, havia uma pequena distância da vítima para o acusado, o que afasta a iminência de uma violenta agressão, momento em que o réu disparou sua arma de fogo contra Albergson Feitosa.

Ora, além deles não estarem em paridade de armas e a vítima guardar certa distância do acusado, ALBERGSON ainda tinha seus reflexos reduzidos pelo seu estado etílico, inclusive observado pelo próprio réu, que mencionou em seu interrogatório na polícia, confirmado em Juízo (fls. 26 e 39/Vol. I).

ODIANE FONSECA FEITOSA - Informante - Irmã da Vítima -
fl. 327/Vol. II: ¿(...)
que no dia dos fatos estava presente na danceteria água fresca, que fica no KM 14
... que, no momento em que chegou, a vítima estava presente... que bem depois chegou o acusado... que na ocasião as esposas do réu e da vítima foram quem se desentenderam; que não sabe exatamente o motivo...
que se estabeleceu um embate físico entre vítima e acusado
;
que as pessoas tentaram apartar mas na ocasião a vítima estava muito embriagada, diferente do acusado que tinha acabado de chegar no local; que a vítima estava com uma faca mas estava sendo contida pelas pessoas, diferentemente do acusado, o qual estava com um revólver e disparou dois tiros, dentre os quais um acertou a vítima... que, seu irmão, ora vítima, faleceu no caminho do hospital
... que em alguns momentos, a vítima queria sim partir com a faca para cima do acusado, mas estava muito embriagada
e as pessoas a estavam segurando
;
que quando o acusado efetuou o disparo, a vítima estava sendo segurada por outras pessoas
...¿.
Grifo.

Pelas informações de ODIANE FEITOSA, a vítima estava limitada em sua coordenação motora em razão de estar alcoolizado, pois chegou primeiro na festa, antes da informante e do acusado e, pelo visto, no momento do desentendimento entre vítima e réu, as pessoas que estavam no local procuraram apartar segurando a vítima embriagada que mostrava uma faca, mas nem chegou perto do acusado por estar sendo contida pelas pessoas na festa, momento que o apelante sacou de sua arma de fogo e deu um tiro certeiro no tórax da vítima que, mesmo levada ao hospital, foi a óbito.

MARIA SEZÁRIA BARBOSA NUNES - ex- Mulher do Ofendido, estando com ele no dia dos fatos -
fl. 331/Vol. II: ¿(...)
que no dia dos fatos, primeiro saiu pela parte da tarde e foi para um banho no pinheiro, onde almoçaram, após o almoço foram para o rio; no fim da tarde por volta de 18 horas, quando estavam retornando, entraram na sede do Floriano; que na ocasião como tinham bebido estavam um pouco alcoolizados... que por volta de 21 horas a vítima estava bastante bêbada.
.. que quando pegou a mão de seu companheiro para irem embora, de repente ouviu uma explosão, ocasião em que deparou com sangue esguichando do peito da vítima...
que não viu o acusado atirar em seu companheiro, mas viu quando ele saiu correndo com a arma na mão
...
¿.

Destaque.

A declarante MARIA SEZÁRIA, reconheceu que no dia dos fatos, ela e seu companheiro, a vítima, chegaram na festa já bastante alcoolizados, demonstrando que o ofendido estava com seus reflexos bem reduzidos e, assim, não é difícil perceber que não seria páreo para o acusado que tinha chegado na festa e só tinha tomado uma cerveja, como confessou à fl. 39; além disso, estava portando uma arma de fogo carregada.

Convenhamos, se houve algum tapa dado por alguém ou não, a verdade é que qualquer atrito que ocorresse, descambaria para um desentendimento, como foi o que aconteceu entre réu e vítima, culminando com o homicídio.

Não se discute que quem vai à uma festa, presume-se que queira se divertir, mas quando leva consigo um revólver carregado, pronto a ser usado, não vai com boas intenções.

O apelante alegou que comprou a arma para se defender quando estivesse na rodovia PA 253 (fl. 26), mas não era o caso, pois estava em uma festa, na qual havia muitas pessoas com o humor alterado dançando descontraídas e qualquer contato físico, os ânimos se exaltariam rapidamente considerando o estado etílico dos dançantes.

Pelo contexto dos fatos, a mera provocação da vítima não constituiu uma agressão real à vida do apelante, que justificasse ele sacar de um revólver e disparar contra o ofendido, afinal, com melhor controle das emoções estava o acusado, ainda sóbrio e no momento do choque entre os dois, ele poderia ter optado por sair do local antes de aumentar a confusão.

A vítima estava alcoolizada e embora apontasse a faca para o réu, pessoas a seguravam para evitar o confronto.

O penalista Cezar Roberto Bittencourt ensina que
a agressão pode ser definida como a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado
. Todavia, alerta o doutrinador, que
a agressão não pode ser confundida com a mera provocação do agente, entendida como estágio anterior. Assim, para que seja valorada de forma adequada, é preciso considerar a sua gravidade e intensidade
. (
in
Tratado de Direito Penal. Parte geral. 17ª. Ed. Rev. Ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 416).

Pelo quadro delineado nos autos, não há que se duvidar da consumação do crime de homicídio qualificado mediante recurso, no caso a arma de fogo, que tornou impossível a defesa do ofendido, reconhecido pelo soberano Tribunal do Júri, diante das robustas provas dos autos e sem possibilidade de ver a legítima defesa do art. 25 do CP na ação do apelante, que desprezou o uso moderado dos meios necessários a evitar o trágico desfecho.

A respeito da matéria:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO. 1.
Uma vez descaracterizada a legítima defesa, pelo contexto fático-probatório dos autos, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos.
2. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, por maioria. (TJE/PA - Proc. Nº 2020.02664104-61, Acórdão nº 215.799, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24). Grifo.

Em plenário do júri foi dado conhecimento ao Conselho de Sentença da acusação que pesava sobre o réu; da tese do
dominus litis
, que pediu a desclassificação do homicídio qualificado para o simples; das teses da defesa de absolvição pela legítima defesa e/ou desclassificação para o homicídio simples; da oitiva das testemunhas e informantes que estiveram presentes no dia dos fatos e, inclusive podiam ser inquiridas pelos jurados e, com tudo isso, o júri convenceu-se de que a vítima, dentro das circunstâncias dos fatos, não teve chance de defesa diante de um disparo de arma de fogo. (fls. 339-341/Vol. II).

Conforme se depreende da ata de julgamento (fl. 340/Vol. II), o Juiz-Presidente leu os quesitos para votação com a significação legal de cada um e depois indagou aos jurados se queriam se manifestar sobre alguma coisa, eles disserem que não e estavam aptos ao julgamento.

Relevante comentar que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, a sistemática do Tribunal do Júri determina, em decorrência da garantia constitucional da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico concernente à possibilidade de absolvição, concentre, de forma implícita, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio (art. 483, III, § 2º, do CPP); de modo que, não há o que se reformar no tocante à quesitação, afinal no quesito 3º, os jurados foram inquiridos sob a absolvição do réu, tendo votado ¿Não¿ (fl. 333/Vol. II).

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. AFRONTA AOS ARTS. 23, II, E 25, AMBOS DO CP, E 415, IV, E 564, III, "K", DO CPP. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.689/2008. QUESITO GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, a sistemática do Tribunal do Júri determina, em decorrência da garantia constitucional da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico concentre, de forma implícita, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio (art. 483, III, § 2º, do CPP). 2. Na hipótese dos autos, muito embora o homicídio tenha ocorrido em 6/9/1998, o julgamento pelo Tribunal do Júri só aconteceu em 19/11/2009, sob a vigência da Lei n. 11.689/2008, e, consoante se depreende da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, houve resposta negativa à pergunta "o jurado absolve o acusado". 3. Assim, o acórdão que afastou a tese de nulidade do julgado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, "após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, uma vez formulado o quesito genérico concernente à possibilidade de absolvição, a ausência de formulação de quesito específico quanto à tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgado".
(AgRg no HC n. 258.852/PI, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 29/11/2016) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1046744/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). Grifado.

Em juízo de admissibilidade da acusação, a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP (mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) foi mantida na sentença de pronúncia a fim de ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, por isso, mesmo que a acusação refaça seu entendimento no plenário do júri, nada pode ser omitido do Conselho de Sentença, principalmente o que restou tratado na pronúncia.

Assim, independente do pedido do
dominus litis
de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o simples, em plenário, impõe-se ao MM. Juiz-Presidente, por força do art. 483, item V do CPP, formular quesito para saber se existe

circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia, ao júri.

Com efeito, a referida qualificadora, foi quesitada e reconhecida pelo Conselho de Sentença, tornando, automaticamente prejudicado o pedido de desclassificação para homicídio simples, na incidência do parágrafo único do art. 490 do CPP.

A respeito da matéria o precedente:
(...) A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da
cognitio
dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates,
salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.
(...) (STJ - HC 567.027/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). Sublinhado.

Desta forma, nenhuma nulidade há nos autos que possa desconstituir o veredicto do Tribunal do Júri; rejeitando-se a preliminar de nulidade e ao mesmo tempo, no mérito, mantendo-se a decisão apelada.

A DOSIMETRIA DA PENA está incontroversa nos autos, mormente por estar a condenação no mínimo legal para um homicídio qualificado; ademais, demonstra-se adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se o nome do réu no rol dos culpados¿ (fl. 338/Vol. II), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

Relator

ApAntonio121